Tribunal: TJPA
Processo: 0812963-20.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11937 - Desvio de Função
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812963-20.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MICHAEL ANDRE GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE CARGO DIVERSO SEM A CORRESPONDENTE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. SÚMULA 378/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu o desvio de função de servidor público e condenou a Administração ao pagamento de diferenças salariais, no âmbito de ação de cobrança ajuizada por Michael André Gonçalves de Souza, ocupante do cargo efetivo de assistente administrativo da ADEPARÁ, cedido para a SEJUDH, onde atuou junto ao PROCON/PA com atribuições típicas de agente fiscal entre os anos de 2008 e 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo exercício, por parte do servidor, de funções distintas e superiores às do cargo de origem, caracterizando desvio de função; (ii) definir se é devida a indenização por diferenças salariais, mesmo na ausência de lei estadual específica regulamentando o cargo exercido de fato; e (iii) esclarecer se a atuação do Judiciário no caso concreto configura ingerência indevida no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desvio de função configura-se quando o servidor público, embora legalmente investido em cargo de natureza administrativa, desempenha de forma reiterada e formalmente designada funções próprias de outro cargo, o que restou comprovado nos autos por meio de documentos como autos de infração, relatórios de vistorias e registros de autuações assinados pelo agravado durante sua atuação no PROCON/PA.

A cessão formal do servidor entre órgãos da Administração não exime o dever de contraprestação compatível com as atribuições de fato desempenhadas, sendo irrelevante a ausência de norma estadual específica sobre o cargo de agente fiscal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 378), que assegura o direito à percepção das diferenças salariais decorrentes do desvio funcional.

A decisão impugnada não se baseou na aplicação analógica da Lei Distrital nº 4.502/2010, mas na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública (art. 884 do Código Civil), em conformidade com os princípios constitucionais da moralidade, da isonomia e da legalidade.

O controle jurisdicional exercido no caso limita-se à análise da legalidade do vínculo funcional e da atuação administrativa, sem que isso implique ingerência no mérito ou na discricionariedade administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

As alegações recursais do ente público não infirmam a robusta fundamentação da decisão agravada, tampouco afastam os elementos de prova documental constantes dos autos, sendo mantida a condenação ao pagamento das diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público que, por designação expressa da Administração, exerce de forma habitual e reiterada funções alheias às inerentes ao cargo efetivo faz jus à percepção das diferenças salariais correspondentes, nos termos da Súmula 378 do STJ.

A inexistência de norma estadual instituindo o cargo exercido de fato não impede o reconhecimento do desvio de função e do consequente dever indenizatório por parte da Administração.

O controle judicial do desvio de função configura controle de legalidade dos atos administrativos e não caracteriza ingerência indevida no mérito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput e XIII; CC, art. 884; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, REsp 1689938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 10.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

A sessão de julgamento foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812963-20.2017.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MICHAEL ANDRÉ GONÇALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29869148)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 28710621, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu o desvio de função e condenou ao pagamento de diferenças salariais, na Ação de Cobrança, tendo como agravado
MICHAEL ANDRÉ GONÇALVES DE SOUZA.

Síntese dos fatos.

Em suma, o agravante alega que não há comprovação de desvio de função, uma vez que o agravado não se desincumbiu do ônus da prova, e que a conduta da Administração Pública obedeceu ao princípio da legalidade, sem irregularidade no processo de cessão do servidor.

Afirma que o servidor foi cedido regularmente da ADEPARÁ para a SEJUDH, exercendo atribuições no PROCON/PA sem violação ao art. 37 da CF/88, e que a aplicação analógica da Lei Distrital nº 4.502/2010 é indevida, pois não há lei estadual comprovando a existência formal do cargo de agente fiscal no PROCON/PA nem comparação legal entre os cargos, conforme documentos e leis não juntados pelo autor apesar de determinação judicial.

Por fim, requer o ESTADO DO PARÁ, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja realizado o juízo de retratação ou, caso assim não entenda, que seja encaminhado o presente agravo para o julgamento perante o órgão colegiado.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 29946672), na ocasião, sustenta que o agravo do Estado do Pará é mera insurgência genérica sem novos argumentos, não infirmando as provas nem caracterizando invasão de mérito administrativo, sendo indevida a analogia à Lei Distrital nº 4.502/2010, e requer o não conhecimento ou desprovimento do recurso, com majoração de honorários sucumbenciais e condenação em custas.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu o desvio de função e condenou ao pagamento de diferenças salariais, na Ação de Cobrança, tendo como agravado
MICHAEL ANDRÉ GONÇALVES DE SOUZA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28710621):

“(...)
Decido
.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da ocorrência de desvio de função e seus consectários.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo que o autor, apesar de ocupar o cargo efetivo de assistente administrativo na ADEPARÁ, foi designado, mediante Portaria nº 911/2008-DIGEP/SEJUDH, para exercer a função de agente fiscal junto ao PROCON/PA, órgão vinculado à SEJUDH, tendo atuado nessa condição entre 2008 e 2015. Assim, concluiu pela caracterização do desvio funcional e, por conseguinte, pela condenação da Administração ao pagamento das diferenças salariais, à luz da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, a regularidade do ato de cessão, a inexistência de prova suficiente do exercício de atividades típicas de agente fiscal, e a impossibilidade de aplicação analógica de legislação distrital para fixação de valores devidos. Requer, por fim, a reforma integral da sentença.

Ao analisar os presente feito, observo que o conjunto probatório evidencia, de forma segura, que o apelado, embora formalmente vinculado ao cargo de assistente administrativo, desempenhou, por expressa designação da Administração, funções típicas de agente fiscal no âmbito do PROCON/PA, lavrando autos de infração, realizando vistorias e autuações, atividades que extrapolam, de maneira inequívoca, as atribuições previstas para o cargo de origem, conforme consta na descrição funcional juntada aos autos.

Ademais, embora o Estado tenha sido instado a apresentar a norma que instituiria o cargo de agente fiscal no âmbito do PROCON/PA, limitou-se a juntar a norma do cargo de assistente administrativo, sem, contudo, afastar de forma minimamente satisfatória os documentos que evidenciam o exercício de funções distintas daquelas correspondentes ao cargo efetivo do autor.

Como bem destacado pela sentença de origem e ratificado pela douta Procuradoria de Justiça, o desvio funcional ficou devidamente comprovado, não havendo falar em presunção de legalidade do ato administrativo que possa afastar a obrigação de indenizar, notadamente diante do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que o servidor público que exerce funções alheias àquelas inerentes ao cargo no qual foi investido tem direito às diferenças salariais correspondentes, nos termos da Súmula nº 378/STJ:

Enunciado: DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. (SÚMULA 378, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Segue entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ. 1. A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. 2. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes." 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1689938 SP 2017/0166839-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017)

No que tange à alegação de invasão do mérito administrativo pelo Judiciário, tem-se que o reconhecimento do desvio de função não se confunde com ingerência sobre a conveniência ou oportunidade da cessão ou da alocação de servidores.

O controle judicial operado no presente caso incide sobre a legalidade do vínculo funcional mantido entre o servidor e a Administração, quando demonstrado que o servidor exerceu atribuições de cargo diverso sem a devida contraprestação. Trata-se, portanto, de controle de legalidade, e não de mérito, situação compatível com a jurisprudência do STF e do STJ, que admite a atuação do Judiciário diante de manifesta ilegalidade e desvio de função, nos exatos termos da Súmula 378 do STJ.

Ademais, o reconhecimento do direito à percepção das diferenças salariais fundou-se exclusivamente na comprovação do exercício de atribuições estranhas ao cargo efetivo, o que caracteriza desvio funcional, situação consolidada pela jurisprudência do STJ (Súmula 378). Portanto, não há falar em violação ao princípio da legalidade ou em equiparação vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição Federal.

Assim, todas as teses recursais suscitadas pelo ente estatal revelam-se inaptas para infirmar a sentença recorrida, a qual se ampara em elementos probatórios suficientes, interpretação jurídica adequada e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo de origem.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Intimem-se. Publique-se.

(...)

A insurgência recursal centra-se na possível ausência de provas suficientes que demonstrem o alegado desvio de função por parte do servidor agravado, além da defesa de cessão legalmente realizada, inviabilizando a comparação entre atribuições dos cargos. Impugna assim, a tentativa de aplicação analógica da Lei Distrital nº 4.502/2010, por considerar que tal norma não é aplicável ao caso concreto, e a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Compulsando os autos, constata-se que a tese recursal, contudo, não merece prosperar.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada no conjunto probatório constante dos autos, em especial na documentação que evidencia, de forma segura e inconteste, que o agravado, embora formalmente investido no cargo de auxiliar administrativo da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ, desempenhou, por designação expressa da Administração Pública, atribuições típicas de agente fiscal junto ao PROCON/PA, no período compreendido entre os anos de 2008 e 2015.

Nesse sentido, diversos documentos constantes dos autos, tais como autos de infração, relatórios de vistorias e registros de autuação assinados pelo servidor, comprovam o exercício reiterado e contínuo de funções incompatíveis com aquelas legalmente atribuídas ao cargo originário. Verifica-se que, somados aos demais registros administrativos, corroboram a tese autoral e satisfazem o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do CPC, configurando, de forma inequívoca, o fato constitutivo do direito postulado.

Ressalta-se que, o reconhecimento judicial do desvio de função não está condicionado à existência formal ou legal de cargo equivalente na estrutura organizacional do Estado. O que gera o direito à percepção das diferenças remuneratórias é o efetivo exercício, de forma habitual e reiterada, de atribuições alheias àquelas inerentes ao cargo de origem, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria, na Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, à alegação de aplicação analógica da Lei Distrital nº 4.502/2010 (regente da carreira dos servidores do PROCON/DF), não foi utilizada como fundamento para a caracterização do direito ao recebimento das diferenças salariais. A decisão agravada firmou-se no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, consagrado no art. 884 do Código Civil, além da já mencionada Súmula 378/STJ, que reconhece expressamente o direito à percepção das diferenças salariais quando evidenciado o desvio funcional.

Importante aqui destacar, que a controvérsia dos autos não se restringe à legalidade formal do ato de cessão, mas sim à ilicitude material decorrente do descompasso entre as atribuições previstas para o cargo efetivo e as atividades efetivamente desempenhadas pelo servidor, sem a correspondente e devida contraprestação remuneratória.

A cessão, ainda que formalmente válida, não autoriza a Administração Pública a exigir do servidor o exercício de funções superiores ou estranhas ao seu cargo originário sem a devida retribuição pecuniária, sob pena de violação aos princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da isonomia.

Por fim, que a atuação do Poder Judiciário, no presente caso, restringe-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se tratando de ingerência no mérito ou discricionariedade administrativa.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 28710621, nos termos da fundamentação

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026